Tribunal: STF
Processo: ARE 1526816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALESSANDRA PATRICIA THOMAS e por JOCIELI LARISSA SCARIOT contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de JOCIELI LARISSA SCARIOT foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS PARTES.



    APELO DE A.P.T. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE NARCÓTICO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE MANIFESTA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACUSADAS PRESAS EM FLAGRANTE NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA TRANSACIONADA EM DIA ANTERIOR AO FATOS. PRISÃO DECORRENTE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO DO GAECO. PROVA DOCUMENTAL A DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA MACONHA APREENDIDA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADO O RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE, POR FORÇA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE, ACUSADAS QUE TIVERAM O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO, A INDICAR A HABITUALIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTE MESMO VETOR EM DUAS ETAPAS DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, SOB PENA DE BIS IN IDEM.



    TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ALMEJADO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELADAS DEDICADAS AO COMÉRCIO ODIOSO. CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA ATRAVÉS DA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO, ALÉM DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELO GAECO.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO, DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA APLICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, "B", DO CÓDIGO PENAL.



    APELAÇÃO DE J.L.S. OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO NÃO OPERADO. NÃO PROVIMENTO.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MAIOR FRAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECLAMOS PREJUDICADOS.



    RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DOS RECLAMOS DEFENSIVOS.



    No recurso extraordinário de JOCIELI LARISSA SCARIOT sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JOCIELI LARISSA SCARIOT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de ALESSANDRA PATRICIA THOMAS, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 591054 e o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 129 e 182, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 129: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 25/04/2015, e



    b) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por JOCIELI LARISSA SCARIOT, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente